Tribunal: CARF
Processo: 10166.907284/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.907284/2018-65
ACÓRDÃO
1102-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE CSLL. GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM RENDA.
A controvérsia original referia-se à glosa de créditos na apuração de saldo
negativo de CSLL, sob o argumento de que depósitos judiciais vinculados a
uma ação judicial não transitada em julgado careciam de liquidez e certeza.
Um fato superveniente — a efetiva conversão desses depósitos em renda
da União, após o trânsito em julgado da ação — alterou substancialmente
o quadro fático-jurídico do processo. A superveniência da conversão em
renda esvazia por completo o mérito da decisão recorrida, tornando a
manutenção da glosa uma medida desprovida de qualquer supedâneo
fático ou jurídico.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator - vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento.

Sala de Sessões, em 28 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907284/2018-65
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão que glosou créditos na
apuração de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário 2013, indeferindo pedido de restituição.
A controvérsia central reside na glosa fundamentada pela autoridade fiscal de primeira
instância na ausência de liquidez e certeza de depósitos judiciais vinculados a mandado de
segurança pendente de trânsito em julgado. A análise, contudo, debruça-se sobre fato
superveniente e determinante: a ocorrência do trânsito em julgado da referida ação judicial e a
consequente conversão dos depósitos em renda da União, evento ocorrido após a interposição
do recurso.
A CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A apurou um saldo negativo de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-calendário 2013. Com base em tal apuração, protocolou o
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 32849.75844.040215.1.2.03-9515, pleiteando a restituição do valor de R$
3.117.889,84.
Em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ08), por meio do
Acórdão no 108-034.578, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Interessada,
mantendo o não reconhecimento do direito creditório. O argumento central da decisão foi a glosa
de uma parcela significativa do saldo negativo, no montante de R$ 19.398.764,33, por ser
composta por depósitos judiciais vinculados ao Mandado de Segurança no 0027350-
02.2008.4.01.3400, impetrado para questionar a majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15%,
que à época ainda não havia transitado em julgado. Segundo a autoridade fiscal, essa pendência
retirava a liquidez e a certeza do crédito, em violação ao disposto nos artigos 170 e 170-A do
Código Tributário Nacional (CTN).
Inconformada, a Interessada interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em síntese, os
seguintes argumentos:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907284/2018-65
3
1. Equivalência ao Pagamento: A tese de que os depósitos judiciais, por força da Lei no
9.703/1998, são repassados ao Tesouro Nacional e, portanto, equiparam-se a pagamento
para fins de composição do saldo negativo de tributos.
2. Análise dos Cenários Possíveis: O argumento de que, independentemente do resultado
final do mandado de segurança, o direito creditório permaneceria intacto:
o Cenário de Derrota: A conversão dos depósitos em renda da União extinguiria o
débito tributário com efeitos retroativos, validando a inclusão dos valores no
cálculo do saldo negativo.
o Cenário de Vitória: O levantamento dos depósitos ocorreria concomitantemente à
declaração de inexigibilidade da cobrança majorada da CSLL. Um recálculo
proporcional do tributo devido e dos pagamentos antecipados manteria o mesmo
valor final de saldo negativo a ser restituído.
3. Precedentes do CARF: A citação de jurisprudência do próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que já havia decidido favoravelmente a contribuintes em situações
análogas, reconhecendo a possibilidade de compor o saldo negativo com depósitos
judiciais.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Interessada peticionou nos autos para
comunicar um fato novo e determinante para o deslinde da causa: o trânsito em julgado do
Mandado de Segurança no 0027350-02.2008.4.01.3400. Como consequência, foi determinada e
efetivada a conversão em renda da União dos depósitos judiciais que haviam motivado a glosa do
crédito. A comprovação de tal fato foi devidamente anexada ao processo (Doc. 01), contendo a
decisão judicial e o comprovante de cumprimento da ordem pela Caixa Econômica Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

Diante deste novo cenário fático, a análise jurídica deve se concentrar em reavaliar o
mérito do recurso à luz da inequívoca superação do fundamento que embasou a decisão
recorrida.
A presente decisão tem como escopo avaliar a legalidade da decisão proferida pela DRJ08,
a consistência dos argumentos apresentados pela Recorrente e, de forma crucial, o impacto
jurídico do fato superveniente — a conversão definitiva dos depósitos judiciais em renda da União
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907284/2018-65
4
— sobre a controvérsia. A análise será conduzida com base na legislação tributária aplicável e na
jurisprudência consolidada do CARF.

Do Saldo Negativo de CSLL e o Entendimento da Instância Recorrida
A CSLL, para contribuintes tributados pelo lucro real, é apurada anualmente. Contudo, a
legislação exige o recolhimento de antecipações mensais, calculadas com base em estimativa,
conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.430/96. Ao final do ano-calendário, realiza-se o ajuste final:
confronta-se o valor total da CSLL devida, apurada com base no lucro real, com a soma de todas as
antecipações realizadas (pagamentos por estimativa, retenções na fonte, etc.). Se o total das
antecipações superar o valor devido, configura-se um "saldo negativo", que, nos termos do art. 6o,
§ 1o, inciso II, da mesma lei, é passível de restituição ou compensação pelo contribuinte.
A decisão da DRJ fundamentou-se na interpretação dos artigos 170 e 170-A do CTN, que
vedam a compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão. Com base nas Soluções de Consulta Cosit no 27/2005 e no 1/2017, a autoridade
fiscal perfilhou o entendimento de que os depósitos judiciais vinculados a uma lide não finalizada
não possuem a "liquidez e certeza" necessárias para serem considerados "pagamento" e, por essa
razão, não poderiam ser utilizados para compor o saldo negativo pleiteado.

Da Superação do Fundamento da Decisão Recorrida: O Efeito da Conversão dos Depósitos em
Renda
O ponto fulcral da presente análise reside no fato de que o trânsito em julgado do
Mandado de Segurança no 0027350-02.2008.4.01.3400 e a comprovada conversão dos depósitos
em renda da União (conforme Doc. 01) fulminam por completo o único óbice apontado pela
DRJ08 para o não reconhecimento do direito creditório da Recorrente. A condição que, segundo a
autoridade fiscal, era impeditiva — a incerteza sobre o destino dos valores depositados — deixou
de existir.
A conversão do depósito em renda é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista expressamente no art. 156, inciso VI, do CTN. Com a conversão, o depósito
judicial, que até então tinha natureza de garantia, adquire o status definitivo de pagamento. Essa
extinção da obrigação tributária opera com efeitos retroativos (ex tunc). Isso significa que, para
todos os fins legais, os depósitos devem ser considerados como pagamentos antecipados de CSLL
realizados nas datas em que foram originalmente efetuados dentro do ano-calendário de 2013,
sanando a suposta ausência de liquidez e certeza que fundamentou a glosa.
Essa conclusão está em perfeita sintonia com a jurisprudência do CARF, inclusive aquela
citada pela própria Recorrente em sua petição de fls. 475/476 (Acórdãos n. 1401-007.117 e 1002-
003.584). Nesses julgados, o Conselho estabelece que "O direito à restituição/compensação de
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907284/2018-65
5
valores referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a
conversão desses depósitos em renda da União". Tendo sido implementada exatamente essa
condição, o direito da Recorrente ao cômputo de tais valores tornou-se incontroverso, segundo o
próprio entendimento do órgão julgador.

Da Jurisprudência Consolidada do CARF
A robustez da tese da Recorrente é reforçada pela análise dos precedentes do CARF citados
em seu Recurso Voluntário (Acórdão 1401-003.497 e Acórdão 1402-002.307). O racional de tais
julgados assenta-se no reconhecimento de que, uma vez que os valores depositados judicialmente
já se encontram à disposição do Tesouro Nacional por força da Lei no 9.703/1998, negar sua
inclusão no cômputo do saldo negativo imporia um ônus financeiro duplo e indevido ao
contribuinte, além de fomentar litígios desnecessários.
Depreende-se, portanto, que mesmo antes da conversão em renda, a posição da
Recorrente já encontrava sólido amparo na jurisprudência do CARF. Agora, com a efetiva
conversão dos depósitos, a procedência do recurso torna-se uma medida impositiva. Nesse
cenário, a manutenção da glosa configuraria afronta não apenas à legislação, mas também à
jurisprudência consolidada do órgão e ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal e impõe que a decisão se paute pela realidade dos fatos.
Em síntese, a controvérsia original referia-se à glosa de créditos na apuração de saldo
negativo de CSLL, sob o argumento de que depósitos judiciais vinculados a uma ação judicial não
transitada em julgado careciam de liquidez e certeza. Contudo, um fato superveniente — a efetiva
conversão desses depósitos em renda da União, após o trânsito em julgado da ação — alterou
substancialmente o quadro fático-jurídico do processo.
Desta forma, a superveniência da conversão em renda esvazia por completo o mérito da
decisão recorrida, tornando a manutenção da glosa uma medida desprovida de qualquer
supedâneo fático ou jurídico.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela CAIXA VIDA
E PREVIDÊNCIA S/A, a fim de reformar integralmente o Acórdão no 108-034.578.
Consequentemente, deve ser determinada a homologação do PER/DCOMP no
32849.75844.040215.1.2.03-9515, reconhecendo-se o direito da Interessada à restituição do saldo
negativo de CSLL no valor de até R$ 3.117.889,84, cujos acréscimos devem levar em consideração
os critérios lançados na Solução de Consulta Cosit n°1, de 06 de janeiro de 2017.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907284/2018-65
6

Fl. 499
DF CARF MF
Original